Tribunal: TJMT
Processo: 1015834-05.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015834-05.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONDONTANQUES LTDA - CNPJ: 33.341.552/0001-12 (APELANTE), AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (ADVOGADO), NATALIA CRISTINA RODRIGUES MONTEIRO - CPF: 062.014.221-96 (APELADO), CARLOS ROBERTO JACOBINO TURIBIO - CPF: 495.519.901-10 (ADVOGADO), SILVANIR RODRIGUES FERREIRA MONTEIRO - CPF: 021.003.941-85 (APELADO), BEATRIZ RODRIGUES MONTEIRO - CPF: 062.166.131-70 (APELADO), P. E. R. M. - CPF: 095.150.531-96 (APELADO), BRUNA TAYS RODRIGUES MONTEIRO - CPF: 082.132.431-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVANIR RODRIGUES FERREIRA MONTEIRO - CPF: 021.003.941-85 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1015834-05.2021.8.11.0003
–
Rondonópolis
.

Apelante:
Rondontanques LTDA

Apelados:
Natalia Cristina Rodrigues Monteiro e outros

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE PENSÃO VITALÍCIA – MORTE DO GENITOR EM PÁTIO DE EMPRESA – EXPLOSÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO NÃO ISOLAR O AMBIENTE E PERMITIR A PRESENÇA DE CONSUMIDORES -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 14 DO CDC –DANO MORAL - PENSÃO POR MORTE – VALORES ADEQUADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fornecedor de serviço pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação de serviço, é objetiva, e prescinde da perquirição de culpa, porquanto, fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida (art. 14, CDC).

A presença da vítima no local da prestação de serviços, ainda mais se tratando de atividade de risco, resulta de culpa da empresa apelante, que agiu com negligência ao impedir a presença do mesmo no local, deixando de destinar uma sala ou local seguro para que o mesmo pudesse aguardar

A indenização por danos morais, trata-se do dano in re ipsa, dispensando a prova do abalo advindo esposa e 4 filhos, ante a morte trágica e prematura do genitor.

Na fixação do valor da indenização a esse título, deve-se levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização. Nesse âmbito, o quantum indenizatório deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento ilícito sem causa à parte lesada
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1015834-05.2021.8.11.0003
–
Rondonópolis
.

Apelante:
Rondontanques LTDA

Apelados:
Natalia Cristina Rodrigues Monteiro e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rondontanques LTDA., visando reformar a r. sentença proferida pel
o
MM
o
. Juíz de Direito da
1a Vara Cível
da Comarca de
Rondonópolis, que nos autos da ação de indenização por danos morais e pedido de pensão vitalícia movida por Natalia Cristina Rodrigues Monteiro e outros,
julgou
parcialmente procedente
a pretensão
, condenando a ré ao pagamento de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, a contar da sentença; ao pagamento de 2/3 do salário mínimo, a título de dano material até a data em que a vítima completaria 76 (setenta e seis) anos de idade; bem como, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em fixados em 10% , sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso alegando basicamente que o veículo, objeto da explosão que levou a óbito o esposo e genitor dos apelados, estava no pátio da empresa sem autorização ou sinalização para transportar carga explosiva, não tendo sequer preenchido os documentos para a elaboração de reparos em seu caminhão tanque, de modo que, não tem nenhuma responsabilidade sobre a explosão do veículo, devendo, portanto, ser julgada improcedente a demanda.

Sustenta, ainda, a inexistência de provas da dependência financeira, devendo ser afastada o pensionamento fixado. Subsidiariamente, formula pela redução do quantum indenizatório.

C
ontrarrazões
acostadas no id. 198110711, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr. Flavio Cesar Fachone, opinou pelo desprovimento do recurso, id. 201580156.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,
03 de abril de 2024
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1015834-05.2021.8.11.0003
–
Rondonópolis
.

Apelante:
Rondontanques LTDA

Apelados:
Natalia Cristina Rodrigues Monteiro e outros

V O T O

Cinge-se a controvérsia recursal no ponto que o acidente que resultou na morte de
Wanderlei de Souza Monteiro
, se deu por pura imprudência do próprio
de cujus
.

Afirma em suas razões recursais que como o caminhão que explodiu não possuía autorização nem sinalização adequada para transportar produtos inflamáveis, não houve o necessário protocolo de segurança e cuidado excessivo pertinente, ou seja, a omissão do falecido quanto as informações, foi o principal motivo do acidente, tratando-se, portanto, de culpa exclusiva do mesmo.

Os apelados por sua vez, afirmam nas contrarrazões que o veículo do falecido estava regular, que o mesmo realizava viagens frequentes e nunca foi advertido pela Polícia Federal e que só estava no local do acidente porque a empresa apelante não possuía nenhuma sala de espera para seus consumidores aguardarem enquanto era efetuados os reparos no caminhão.

Pois bem. Na espécie, é possível extrair dos autos que a explosão do caminhão tanque da vítima, Sr. Wanderlei, ocorreu na sede da empresa apelante, no dia 13.02.2020, onde a vítima foi realizar reparos em um vazamento do caminhão e aguardava ao lado do veículo enquanto a solda era realizada por seu genro, funcionário da apelante, também vítima do ocorrido.

Desse modo, conclui-se que a vítima estava ali na qualidade de consumidor, tendo levado seu caminhão ao pátio da empresa ré a fim de obter a prestação de serviços de solda em um vazamento.

Assim, tratando-se de relação de consumo, acertadamente o magistrado de piso aplicou à espécie o art. 14 do CDC, reconhecendo a responsabilidade objetiva do prestador de serviços, senão vejamos:

“De outro norte, há que se salientar que a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva à luz do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e subsiste se o mesmo não comprove a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Repito, também, que cristalino está o nexo de causalidade entre a conduta da parte demandada e os danos causados à parte demandante em virtude dessa conduta, conforme já relatado acima. Como bem pontuou o digno representante do Ministério Público, quando da apresentação das alegações derradeiras “não houve fiscalização para proibir o cliente no local do acidente”. Tinham dever de ofício de fiscalizar. Dizendo mais “não há eximente da responsabilidade”, mas falha na prestação do serviço
”.

(
Id. 198110702)

Por conseguinte, embora tente o apelante eximir-se da sua responsabilidade, esta resta latente, tendo em vista que, a presença da vítima no local da prestação de serviços, ainda mais se tratando de atividade de risco, resulta de culpa da empresa apelante, que agiu com negligência ao impedir a presença do mesmo no local, deixando de destinar uma sala ou local seguro para que o mesmo pudesse aguardar.

Ademais, conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, a não ser que se prove o contrário, ônus do qual não se desincumbiu.
Nesse sentido colaciono:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – QUEDA DE MOTOCICLETA – FIAÇÃO SOLTA NA VIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 14 DO CDC – EXCLUDENTES – NÃO DEMONSTRADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

A
responsabilidade
do fornecedor de serviço pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação de serviço, é
objetiva
, e prescinde da perquirição de culpa, porquanto, fundamenta-se no
risco
da atividade desenvolvida (art. 14, CDC).
A empresa terceirizada responde objetivamente pelos danos provocados por fiação solta em via pública.
In casu, à mingua da comprovação de situações que excluem a responsabilidade para a ocorrência do acidente, deve a empresa responder pelo defeito na prestação do serviço, devendo compensar o autor pelos danos sofridos em virtude do ocorrido.
As diversas escoriações sofridas pelo autor suplantam o mero dissabor, configurando dano moral passível de indenização, restando, dessa forma, patente o dever de indenizar.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, como foi ponderado na hipótese
”. (Rac n. 0001798-79.2012.8.11.0038, minha relatoria, 3a Câmara de Direito Privado, j. 27.09.23)

“
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – INCÊNDIO EM IMÓVEL RESIDENCIAL – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do CDC e da CF, há obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados aos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa.

In casu, tratando-se de responsabilidade pelo fato do serviço, surge a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, nos termos do art. 14, do CDC, com a consequente inversão do ônus da prova.
Na espécie, o incêndio causado no imóvel residencial decorreu em razão da falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica, configurando o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
”. (Rac n. 0001464-62.2017.8.11.0008, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 28.02.24)

No mesmo sentido, é o parecer ministerial:

“
Conforme a sentença, de fato o caso se amolda perfeitamente em uma relação de consumo, isto porque a vítima compareceu até a empresa recorrente para a realização de um serviço e, em se tratando de relações de consumo não é necessário a comprovação de culpa, conduta ilícita, dano e nexo de causalidade
”. (id. 201580156)

Assim, existindo a responsabilidade civil, passo a analisar a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais.

Destarte, t
rata-se do dano
in re ipsa
, dispensando a prova do abalo advindo a família, ante a morte trágica e prematura dos pais.

Não haveria como ser mensurada a dor do filho e esposa que, de forma de todo inesperada, é acometido com o falecimento trágico de um ente querido, restando-lhes amargar a dor da perda e elaborar o natural luto.

Quanto ao valor da indenização a esse título, deve-se levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização. Nesse âmbito, o
quantum
indenizatório deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento ilícito sem causa à parte lesada.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA –CUIDADO E ATENÇÃO AO EFETUAR MANOBRA – DEVER DO VEÍCULO MAIOR – INOBSERVÂNCIA À LEI DE TRÂNSITO – CONVERSÃO ABRUPTA – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – REPARAÇÃO DEVIDA – ÓBITO DO FILHO – DANOS MORAIS EVIDENTES – VALOR FIXADO NA ORIGEM COM RAZOABILIDADE
– PENSÃO MENSAL PARA OS PAIS – DIREITO ASSEGURADO NA LEGISLAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA JUSTA ARBITRADA NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. É evidente a culpa exclusiva do condutor de caminhão que, ao converter de forma abrupta à direita e sem sinalizar com a devida antecedência, colide com motociclista, que vai a óbito posteriormente em razão do acidente
. São devidos danos morais por perda de filho, visto que essa situação gera nos pais sofrimentos irreparáveis de dor, tristeza, revolta, angústia, que afetam os atributos da personalidade, bem como o pagamento de pensão quando há presunção de dependência econômica por serem pessoas de baixa renda (entendimento consolidado no STJ
). O valor arbitrado na origem para os honorários advocatícios com razoabilidade e proporcionalidade não comporta alteração.”
(RAC n. 1002913-02.2018.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 23.02.22 – negritei)

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe total de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), considerando que no polo ativo figuram a esposa e 4 filhos, tenho que o valor atende aos princípios que norteiam a fixação.

Quanto aos lucros cessantes (pensão mensal), a sentença fixou de forma acertada, ao passo que conforme a jurisprudência do c. STJ, há presunção relativa de dependência financeira entre seus membros em se tratando de famílias de baixa renda, conforme se observou na espécie, sendo devido o pensionamento, a despeito de prova de dependência econômica, confira:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA COMPROVADA. DEVER DE REPARAR. MORTE DE FILHO MAIOR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO. PENSÃO DEVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Na hipótese, a reforma do acórdão estadual no tocante à existência de inovação recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível em recurso especial ante o óbice da Súmula no 7/STJ.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores da vítima. 4. Embargos de declaração rejeitados.
”
(STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1880254 MT, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.09.2021 - negritei)

Destarte, no tocante ao valor do pensionamento, tenho que não merece retoque a sentença, pois seguindo o entendimento dominante, i
nexistindo comprovação dos rendimentos da vítima do acidente ensejador de seu direito ao recebimento de pensão mensal, fixar-se-á com base no salário mínimo conforme na espécie.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, desprovido o recurso de apelação impõe-se a
majoração da verba honorária nesta instância recursal, na forma do §11 do art. 85 do CPC, a qual fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024